Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711231-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VIANA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão, que recebeu o cumprimento de sentença, com base em decisão que deu provimento aos embargos de declaração e continuidade à execução. O agravante pretende que a gratuidade de justiça, concedida apenas em sede de Recurso Especial, produza efeitos retroativos para alcançar honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça, deferida apenas na fase recursal, pode retroagir para afastar a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão proferida na instância ordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça, conforme o art. 99 do Código de Processo Civil - CPC, pode ser requerida em qualquer fase do processo, mas seus efeitos são ex nunc, produzindo efeitos apenas a partir do deferimento, sem retroação a atos processuais anteriores. 4. O benefício foi concedido ao agravante somente na fase do Recurso Especial, não havendo previsão legal ou jurisprudencial que autorize sua aplicação retroativa para desconstituir obrigação de pagar honorários advocatícios já fixados na instância ordinária. 5. A decisão da Ministra Relatora no STJ, que deferiu a gratuidade, consignou expressamente a inexistência de efeitos retroativos, o que impede a suspensão da exigibilidade dos encargos processuais anteriores. 6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a concessão posterior da gratuidade de justiça não tem o condão de afastar obrigações processuais pretéritas, inclusive honorários de sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça concedida em momento posterior do processo produz efeitos ex nunc, não alcançando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente ao seu deferimento. 2. A inexistência de efeitos retroativos do benefício da justiça gratuita afasta a possibilidade de suspensão automática da exigibilidade de verbas processuais anteriormente constituídas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, 1.019, I, e 995. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414669, AI 0703928-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/04/2022, DJe 28/04/2022; TJDFT, Acórdão 1984269, AC 0730207-29.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1986176, AC 0701336-65.2024.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 22/04/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505 do CPC, sustentando que o acórdão recorrido reexaminou questão já decidida no processo, em afronta ao princípio da preclusão e à vedação de rediscussão de questões decididas; c) artigos 98, § 3o, e 99, ambos do CPC, insurgindo-se contra a determinação de exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais, apesar da concessão da gratuidade de justiça, a qual impõe condição suspensiva à exigibilidade das verbas de sucumbência. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 77588210). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 505 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 98, § 3o, e 99, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A gratuidade de justiça concedida em grau recursal não possui efeitos retroativos para alcançar os honorários sucumbenciais fixados na sentença" (REsp n. 2.172.589/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77588210. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021